Tribunal: TJMT
Processo: 1045448-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045448-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCIMEIRE MOREIRA E SILVA - CPF: 571.417.541-72 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1045448-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mercado Pago.com Representação LTDA

Recorrido(s):

Jocimeire Moreira e Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de cópia do documento pessoal e selfie. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por JOCIMEIRE MOREIRA E SILVA em desfavor de MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA para:

1.

DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da lide;

2.

DETERMINAR que a Reclamada promova a baixa das negativações objeto da lide, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento;

3.

CONDENAR a Reclamada a pagar danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.

4.

CONCEDER a Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55)”.

No presente caso A Reclamante conta que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos protetivos, no valor de R$15,10 – ocorrência em 25/02/2022 – disponível 02/05/2022, por obrigação que desconhece, vez que nunca possuiu relação jurídica com a Ré.

Em

contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que o débito é oriundo da contratação de empréstimo em sua plataforma virtual, serviço este fornecido por meio do Mercado Pago, fornecido a seus clientes cadastrados. Colacionou telas sistêmicas de cadastro, Cópia Documento pessoal da Recorrente, Selfie e Telas sistêmicas de empréstimos para compras.

Em que pese a alegação Autoral da ausência de contrato assinado, no caso em apreço, se trata de contratação em ambiente virtual, o que, não necessariamente, é exigido contrato assinado entre as partes, pois as contratações em ambientes virtuais podem ocorrer de um simples aceite digital, utilizando-se ‘login’ e senha pessoal.

Havendo a negativa de relação jurídica entre as partes, todavia, a empresa Ré logrou êxito em comprovar que existência de cadastro realizado pela parte Autora, devendo ser ressaltado que o endereço do cadastro é o mesmo que o informado pela Autor na exordial.

Deste modo, é devida a inscrição do nome da consumidora inadimplente nos órgãos protetivos, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado pela Ré.

Assim, d
iante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Restando comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023